Tribunal: TJSP
Processo: 1502062-53.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO noturno em detrimento do Poder Público Municipal - ABSOLVIÇÃO - Princípio da insignificância – Impossibilidade – Crime que, conquanto seja referente a objeto de pequeno valor, prejudicou toda a coletividade - Insignificância que esbarra no princípio da legalidade - Entendimento remansoso desta c. Câmara Criminal - Dosimetria Penal – Alegação de que não há maus

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO noturno em detrimento do Poder Público Municipal - ABSOLVIÇÃO - Princípio da insignificância – Impossibilidade – Crime que, conquanto seja referente a objeto de pequeno valor, prejudicou toda a coletividade - Insignificância que esbarra no princípio da legalidade - Entendimento remansoso desta c. Câmara Criminal - Dosimetria Penal – Alegação de que não há maus antecedentes em virtude do prazo depurador de cinco anos - Tese que não se coaduna com a jurisprudência desta Corte - Precedentes do STJ – Prejudicado o pedido para considerar a atenuante da confissão espontânea porque o magistrado já a utilizou para reconduzir a pena ao mínimo legal, na segunda etapa da dosimetria – Furto privilegiado – Reconhecimento – Pequeno valor da coisa subtraída somado à primariedade técnica do apelado – Redutor de 1/3 que se impõe – Único antecedente que não impede a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade – Regime de cumprimento de pena que deve ser retificado para o aberto, em último caso – Apelo PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar as penas impostas e facultar a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.